Tribunal: TJDFT
Processo: 0735305-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFIRIU, EM PARTE, O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a ré se abstenha de condicionar a ligação de energia no domicílio alugado pela parte autora à complementação da documentação apresentada, em especial o contrato de aluguel. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo 5o Núcleo de Mediação e Conciliação (5o Juizado Especial Cível de Brasília), nos autos do processo n. 0753212-40.2021.8.07.0016, nos seguintes termos:

[...] Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC).

A parte autora requer, a título de tutela de urgência, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel que alugara na condição de locatária.

Para tanto argumenta que, em 27/09/2021, solicitou a requerida a ligação da energia do local, contudo o pleito foi inicialmente negado, sob o argumento de que, junto ao e-mail encaminhado pelo autor, não foram enviados à NEOENERGIA “anexos com as imagens dos documentos oficiais com foto e CPF”.

Mesmo após o envio dos documentos solicitados, o fornecimento do serviço foi novamente recusado, desta feita, em razão de que “os contratos de aluguel não são aceitos sem a firma reconhecida”.

Quanto à probabilidade do direito, ensina a doutrina de Tereza Arruda Alvim Wambier: O juízo de plausibilidade ou de probabilidade – que envolvem dose significativa de subjetividade – ficam, ao nosso ver, num segundo plano, dependendo do periculum evidenciado. Mesmo em situações que o magistrado não vislumbre uma maior probabilidade do direito invocado, dependendo do bem em jogo e da urgência demonstrada (princípio da proporcionalidade), deverá ser deferida a tutela de urgência, mesmo que satisfativa.

Na espécie, a autora juntou aos autos contrato de aluguel assinado eletronicamente, em que a requerente figura como locatária do imóvel.

Ademais, enquanto está sendo questionada o reconhecimento de firma do referido ajuste, que, ao que se tem, foi assinado digitalmente, não se mostra razoável que o fornecimento de energia permaneça suspenso, por se tratar de serviço público essencial e indispensável à população em geral.

Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a ré se abstenha de condicionar a ligação de energia no domicílio alugado pela parte autora (apartamento no 315, do Bloco I, da SQN 303, Asa Norte, Brasília-DF) à complementação da documentação apresentada, em especial o contrato de aluguel, sob pena de multa diária no valor de 1.000,00 (mil reais).

Inviável a determinação da imediata reativação fornecimento de energia elétrica nos moldes pleiteados pela autora, pois não há como aferir, no presente estágio processual, que o único óbice para a religação consiste na apresentação do contrato com firma reconhecida [...]

2. Na via do presente agravo de instrumento a recorrente alega, em síntese, que o agravado tenta efetuar a troca de titularidade, sob argumento de que alugou o imóvel, mas não apresentou os documentos exigidos pelo fornecedor de serviços.

3. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para “revogar a decisão interlocutória objurgada, tendo em vista que não restaram configurados os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência”.

4. No feito de origem, o agravado pretende o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel que alugara na condição de locatário, pois, mesmo após o envio dos documentos solicitados pelo ora agravante, houve recusa no fornecimento do serviço, tendo em vista que “os contratos de aluguel não são aceitos sem a firma reconhecida”.

5. Foi deferido, em parte, o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré se abstivesse de condicionar a ligação de energia no domicílio alugado pela parte autora à complementação da documentação apresentada, em especial o contrato de aluguel.

6. Nos termos da Resolução n. 414/2010 da ANEEL: "Art. 27. Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à: (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015) I - obrigatoriedade, quando couber, de: (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015) (...) h) apresentação do Cadastro de Pessoa Física - CPF, desde que não esteja em situação cadastral cancelada ou anulada de acordo com Instrução Normativa da Receita Federal, e Carteira de Identidade ou, na inexistência desta, de outro documento de identificação oficial com foto, e apenas o Registro Administrativo de Nascimento Indígena - RANI no caso de indígenas. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) II - necessidade eventual de: (...) h) apresentação de documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)".

7. Consoante se verifica, em caso de troca de titularidade, a distribuidora deve solicitar a documentação necessária ao requerente, dentre as quais a apresentação de documento comprobatório da posse ou da propriedade do imóvel. Não há qualquer exigência de que seja apresentado documento com firma reconhecida em cartório.

8. A parte agravada juntou aos autos de origem o contrato de aluguel em que figura como locatária do imóvel, assinado eletronicamente pela administradora do imóvel, pelos locatários e fiadores (ID 105140722- origem).

9. Assim, haja vista a essencialidade do serviço e constatada a existência de contrato de locação assinado eletronicamente, não se mostra razoável obstar o fornecimento de energia (serviço público essencial) tão somente em razão da ausência de firma reconhecida.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.